Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014983-77.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILVO SEBOLD - CPF: 503.932.941-53 (IMPETRANTE), ALECIO APARECIDO LIGOR - CPF: 792.622.791-91 (IMPETRANTE), ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO - CPF: 984.399.101-00 (IMPETRANTE), ANA EVELYN BARTZ - CPF: 023.393.491-09 (IMPETRANTE), CRISLAINY WANESSA DA SILVA - CPF: 074.609.064-17 (IMPETRANTE), DOUGLAS DE PADOVA - CPF: 032.233.561-26 (IMPETRANTE), FABIO ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ - CPF: 704.238.061-49 (IMPETRANTE), GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 857.750.881-15 (IMPETRANTE), HELLEN HELLAN BRANDONI - CPF: 040.357.351-32 (IMPETRANTE), JOSE FERNANDO MARTINEZ - CPF: 036.731.239-55 (IMPETRANTE), MAIKON RUDSON LIMA FERRATTO - CPF: 055.900.181-96 (IMPETRANTE), MANOEL JOSE DA SILVA VEIGA - CPF: 015.565.561-28 (IMPETRANTE), SUZANETE RIBEIRO CALDEIRA - CPF: 006.466.261-67 (IMPETRANTE), WASHINGTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 200.541.438-70 (IMPETRANTE), WENDELL DUTRA VITAL - CPF: 992.465.031-04 (IMPETRANTE), HELLEN HELLAN BRANDONI - CPF: 040.357.351-32 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO - CADASTRO DE RESERVA – PODER DISCRICIONÁRIO (JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE) – VIGÊNCIA DO CERTAME – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

“É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), pois o preenchimento destas está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração”. (N.U 1006808-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por
Adilvo Sebold e outros
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
,

consubstanciado na omissão em nomeá-los ao cargo de Agente Penitenciário na Comarca de Sinop/MT, para o qual foram classificados.

Como causa de pedir, os impetrantes asseveram que foram classificados no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, para cadastro de reserva, no cargo de Agente Penitenciário, com lotação na cidade de Sinop.

Aduz que mesmo após a homologação o Estado de Mato Grosso permanece inerte quando a convocação dos classificados, e que a unidade prisional da Comarca concorrida se encontra em estado de calamidade, com a superlotação.

Assevera que dos 100 agentes efetivos lotados na penitenciária, apenas 68 estão na ativa, e que a quantidade mínima deveria ser de 170 profissionais.

Diante da quantidade insuficiente de agentes prisionais a combater a demanda, face o número expressivo de 985 custodiados, afronta a dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada a lesão pelo Poder Judiciário, afrontando direito líquido e certo.

Pugna pela concessão de liminar a fim de que seja realizada a convocação dos autores, e no mérito a confirmação da segurança.

A liminar foi indeferida ao id. 5515820.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao id n. 63593482, ao argumento de que o concurso previu apenas cadastro de reserva, e que os impetrantes possuem apenas mera expectativa de direito, além da impossibilidade financeira de nomeações. Pugnou ao final pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não concessão da segurança – id. 71916985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por
Adilvo Sebold e outros
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
,

consubstanciado na omissão em nomeá-los ao cargo de Agente Penitenciário na Comarca de Sinop/MT, para o qual foram classificados.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao fato de que os Impetrantes foram classificados no cadastro de reserva no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, para o cargo de Agente Penitenciário, com lotação na cidade de Sinop e que a quantidade de servidores naquela instituição prisional é insuficiente a quantidade da população prisional.

Assim, extrai-se que os candidatos/impetrantes restaram apenas classificados em cadastro de reserva, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Com efeito, não há prova pré-constituída da vacância, liberação de vagas, contratação temporária ou mesmo outra forma de preterição ao ponto de se manejar o remédio heroico.

Eventual falha nas políticas públicas noticiadas pela parte, como a carência de servidores, tutelam mais o interesse dos custodiados e dos servidores da ativa, do que os ora impetrantes, que deveriam comprovar a existência de vagas e a cristalina preterição.

Isso porque, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, posta inclusive no Informativo no 531, preconiza que, ainda que ocorra a vacância nos quadros funcionais, compete à Administração, no exercício do seu poder discricionário, juízo de conveniência e oportunidade, definir as condições do preenchimento dos seus cargos vagos,
in verbis
:

O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, ainda que surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, seja em decorrência de vacância nos quadros funcionais seja em razão da criação de novas vagas por lei. Isso porque, dentro do parâmetro fixado em repercussão geral pelo STF, os candidatos aprovados em concurso público, mas inseridos em cadastro de reserva, têm apenas expectativa de direito à nomeação.
Nesses casos, compete à Administração, no exercício do seu poder discricionário (juízo de conveniência e oportunidade), definir as condições do preenchimento dos seus cargos vagos
. Precedentes citados do STJ: AgRg no RMS 38.892-AC, Primeira Turma, DJe 19/4/2013; e RMS 34.789-PB, Primeira Turma, DJe 25/10/2011. Precedente citado do STF: RE 598.099-MS, Plenário, DJ 10/08/2011. MS 17.886-DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 11/9/2013.

Os precedentes deste Sodalício também são nesse sentido, vejamos:

MANDADO
DE
SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
AGENTE PENITENCIÁRIA - CADASTRO DE RESERVA – PRIMEIRO LUGAR NO POLO – FALECIMENTO DE SERVIDORA INVESTIDA NO CARGO – PODER DISCRICIONÁRIO (JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE) – VIGÊNCIA DO CERTAME – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA DENEGADA.

“É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para
cadastro
de
reserva
não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), pois o preenchimento destas está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração”
.
(N.U 1006808-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)
(N.U 1010223-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância ), pois o preenchimento destas está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração
.

(N.U 1006808-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR–
CONCURSO
PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – PCD – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – ALEGAÇÃO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A atual jurisprudência do STJ é firme no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em
concurso
para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do
concurso
- por criação de lei ou por força de
vacância
-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
.
(N.U 1014160-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/MG) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas, indicado no edital, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público, por criação legal ou proveniente de vacância , se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame
.

(N.U 0027515-71.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

Partindo dessas premissas, evidencia-se a ausência de ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021